Tribunal: TJSP
Processo: 1036406-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Locação – Embargos à execução – Locação de box para fins comerciais – Documento de isenção dos débitos em razão de invasão ao local subscrito por funcionário – Declaração de inexigibilidade da dívida confirmada – Embargos procedentes – Execução extinta – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036406-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é apelado LEANDRO
FERNANDES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036406-33.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: CIRCUITO DE COMPRAS DE SÃO PAULO SPE S.A.
APELADO:
LEANDRO FERNANDES VIEIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Locação
Embargos à execução

Locação de box para fins comerciais Documento
de isenção dos débitos em razão de invasão ao
local subscrito por funcionário
Declaração de
inexigibilidade da dívida confirmada
Embargos
procedentes
Execução extinta
Sentença
integralmente mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 45.803
(recurso digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 386/389, que julgou procedentes os embargos a
execução e extinta a execução.
Apela a ré a fls. 397/409, buscando a reforma da
decisão. Sustenta que a suposta isenção entabulada foi subscrita por
funcionário que não detinha poderes para isentar os valores devidos
oriundos da locação firmada entre as partes porque ausente autorização
escrita para tal ato, além de estar exercendo cargo destituído de poderes
negociais de representação em nome da instituição para qual trabalhava.
Afirma que o funcionário não tem poderes para tomadas de decisões da
Companhia, não tem autonomia para representa-la perante terceiros,
principalmente em relação a isenção de débitos oriundos do contrato de
locação. Aduz que não é aplicável ao caso a teoria da aparência, destinada
à proteção do contratante de boa-fé, porque a manifestação de vontade da
pessoa jurídica ordinariamente é expressa por meio de representantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036406-33.2019.8.26.0100 -Voto no
3
estatutários designados; e mesmo que não afastada tal teoria, a ação visa a
cobrança de valores locatícios inadimplidos dos meses de junho/2017 a
dezembro/2017, ou seja, os débitos cobrados são posteriores aos débitos
supostamente isentos, isso porque, o contrato de locação celebrado entre
das partes permaneceu produzindo efeitos. Afirma que o contrato prevê que
a rescisão se dá pela entrega das chaves e a rescisão formal do contrato,
mas isso não aconteceu, motivo pelo qual o débito se estendeu até
dezembro de 2017, de forma que o apelado deve ser responsabilizado pelos
débitos. Alega que cabia ao apelado demonstrar que houve impedimento
para exercer suas atividades no espaço locado, isto é, que buscou exercer o
objeto do contrato e não obteve êxito. Fala da celebração do contrato
segundo a livre vontade das partes e a força obrigatório do pactuado, e a
obrigação assumida pelo apelada relativa ao compromisso de pagar as
prestações locatícias mensais e encargos decorrentes da locação. Requer a
reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a exigibilidade do título
executivo extrajudicial.
Processado
o
recurso
e
apresentadas
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução de título
extrajudicial relativo a contrato de locação de imóvel para fins não
residenciais.
O embargante foi locatário do “box” comercial de
número 3496 na “Feira da Madrugada”, o qual foi invadido. Afirma que a
cobrança do aluguel referente ao período de 05 de junho de 2017 a 05 de
dezembro de 2017 é indevida por força de isenção dada pela administração
do prédio onde a feira acontecida, assinada pelo Senhor Carmelo Moidim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036406-33.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Junior, o diretor de operações do Circuito de Compras SPE S.A., em razão
da invasão.
O apelante embargado sustenta que o funcionário
que isentou o embargante das mensalidades não detinha poderes para tal,
além de estar exercendo cargo destituído de poderes negociais de
representação em nome da instituição para qual trabalhava.
O inconformismo, contudo, não prospera.
O conjunto probatório constante dos autos, em
especial a oitiva de testemunhas realizada em primeiro grau, permite
concluir que o funcionário que isentou o embargante do aluguel, embora
sem poderes formais para agir em nome da empresa, era o responsável
pelas negociações dos débitos e, ao tomar conhecimento da invasão do
box, isentou o locatário dos débitos, como acontecia de forma habitual.
Diante do cenário fático, perfeitamente possível
concluir que o instrumento que isentou o embargante do pagamento das
mensalidades em razão da invasão de seu box é válido.
Conforme bem apontou o i. magistrado “a quo”:
Exsurge da prova oral:
- que os testemunhos são unanimes ao dizer que i) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036406-33.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Sr. Carmello era “diretor” do Circuito de Compra, sendo, inclusive,
responsável por renegociar dívidas e resolver pendências com boxes e
ii) a renegociação era condição necessária para entrar no sorteio dos
novos boxes.
- que os testemunhos de VERONICA MARIA DA
SILVA GUIMARÃES (fls. 364/365) e JOSERLANDE DA COSTA (fls.
366/367) comprovam que: i) o Box do embargante foi mesmo invadido
pelo Sr. Nicodemus, vulgo Nico, e que invasões do tipo eram comuns e
ii) era práxis cessar o pagamento do aluguel, enquanto a invasão se
permanecesse.
Desta forma, podemos concluir que: i) o Sr. Carmello
era o responsável pela feira; ii) o box foi realmente invadido; iii) quando
da invasão, os pagamentos eram suspensos e iv) o Sr. Carmelo
efetivamente procedeu à renegociação de débitos.
Tal quadro fático leva a crer que houve, de fato, a
referida isenção administrativa concedida pelo Sr. Carmello ao
embargante.
Ainda que a ré alegue que o Sr. Carmello não possuía
poderes para tais, ele agia como se diretor fosse, de modo a valer a
Teoria da Aparência. Acerca desta teoria, diz o Desembargador Alfredo
Attié:
“Nesse contexto, cumpre-se lembrar de que a teoria
da aparência ou da confiança tem por fundamento a necessidade de
manutenção da ordem social, conferindo segurança às relações
jurídicas e protegendo a boa fé. E mais, para que referida teoria seja
usada, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036406-33.2019.8.26.0100 -Voto no
6
fática que indique a regularidade do ato e erro escusável daquele que,
de boa fé, celebra-o com o representante aparente, os quais,
inegavelmente, não se encontram preenchidos no caso dos autos”
(Apelação no 1048274-81.2014.8.26.0100, Rel. Alfredo Attié, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2016).
Portanto, tendo o Sr. Carmello agido em situações
anteriores na qualidade de “diretor” da embargada, e tendo
efetivamente conduzido as negociações com o embargante, evidente
que é valido o instrumento por ele assinado, e a “isenção
administrativa” concedida, eis que, frente aos locatários, era ele quem
possuía poderes para tanto, aplicando-se a teoria da aparência no caso
em tela.
Por fim, resta dizer que tanto a Doutrina quando a
Jurisprudência são unanimes em aceitar tal teoria (vide TJSP;
Apelação Cível 0007160-12.2003.8.26.0248; Relator (a): Carlos Alberto
Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2013; Data de
Registro:
05/12/2013;
TJSP;

Apelação
Cível
1003308-72.2017.8.26.0344; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018;
TJSP; Agravo de Instrumento 2123607- 94.2015.8.26.0000; Relator
(a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/02/2016; Data de Registro: 11/02/2016, dentre outros).
Portanto, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau, que julgou procedentes dos embargos,
declarando extinta a execução.
Por
fim,
deixo
de
majorar
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036406-33.2019.8.26.0100 -Voto no
7
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil,
porque já fixados em patamar máximo.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR